Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-48.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-48.2020.8.14.0013

APELANTE: JOSE WILLEN BRASIL LIMA, MUNICIPIO DE CAPANEMA, MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPANEMA, MUNICIPIO DE CAPANEMA, JOSE WILLEN BRASIL LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
. ACOLHIMENTO. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-REQUISITOS EDITALÍCIOS PREENCHIDOS. INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER/DEVER DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INAPLICABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. CONDUTA ADMINISTRATIVA DEVE SER VINCULADA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DANOS MORAIS CONHECIDOS.
APELAÇÃO DA REQUERENTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA REQUERIDA. CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE.

1.

Em que pese a nulidade parcial do decisum recorrido, vejo desnecessário seu retorno a origem, pois a demanda se encontra madura para ser apreciada nesse grau de recurso, conforme Art. 1.013 §3º, IV do CPC/2015. Eis que a requerida apresentou contestação, acompanhada dos documentos que entendeu necessários a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, somado ao fato de que o deslinde da controvérsia prescinde de mais dilação probatória.

2.

No caso em tela, o autor ajuizou a presente Ação de Anulação de Ato Administrativo visando anular ato da administração pública que tornou sem efeito sua posse no Cargo Técnico Pedagógico do Município de Capanema, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos pré-requisitos do edital de abertura do concurso público.

3.

Assim, a posse do servidor foi tornada sem efeito, sob o fundamento de que a experiência laboral do professor foi realizada antes da conclusão do curso de pós-graduação, somado ao fato de o servidor não ter o diploma, especificamente, em graduação ou licenciatura em pedagogia.

4.

As razões de decidir do processo administrativo, que culminou na anulação do ato de posse do servidor, não encontram respaldo no Edital 001/2018 do Concurso Público, nem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), pois, quanto ao edital, em momento algum há exigência de que a experiência docente seja iniciada somente após a conclusão do concurso de pós-graduação ou que o diploma de graduação seja, especificamente, em pedagogia. Também esse é o entendimento do Art. 64 da LDB.

5.

Art. 64 da LDB:
a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de
graduação em pedagogia

ou

em nível de pós-graduação
, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.

6.

No que tange a ALEGAÇÃO RECURSAL DO REQUERENTE de cabimento de danos morais, tenho que a supressão de verba alimentar de servidor público, em consequência de afastamento indevido por ato da Administração Pública, acarreta-lhe evidente prejuízo ao direito de personalidade, motivo pelo qual a conduta gera dano moral a ser compensado.

7.

RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DA PARTE REQUERENTE E DAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de DUAS
APELAÇÕES CÍVEIS
, interpostas pelo requerido
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
e pelo requente

JOSÉ WILLEN BRASIL LIMA
com fundamento no art. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil/2015, contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que, nos autos de

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, promovida pelo requerente, deferiu o pleito autoral consistente na reintegração do autor ao cargo de Técnico Pedagógico do Município de Capanema com restituição da remuneração suspensa durante o afastamento.

Em sua
exordial
, o autor, informa que tomou posse no cargo de Técnico Pedagógico, conforme Portaria 179/2019, em 06 de maio de 2019, em virtude de aprovação em Concurso Público, conforme Edital nº 01/2018 e que no dia 16/09/2019, por meio da Portaria nº 426/2019, foi instaurado Processo Administrativo disciplinar que culminou na declaração de nulidade dos atos de nomeação e posse do autor, sob fundamento de que o requerente não cumpriu os requisitos editalícios para o preenchimento da vaga.

Diante dos fatos, promoveu a presente Ação de Anulação de Ato Administrativo, requerendo em sede liminar, a reintegração no cargo e, ao final, a anulação do processo administrativo disciplinar e a indenização em danos morais e materiais.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou
sentença
(ID 9185335 - Pág. 1-10)
com concessão da Tutela Antecipada para a reintegrar o autor ao cargo de Técnico Pedagógico do Município de Capanema
, no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência e, no mérito, anulou o ato administrativo de exoneração do servidor, com restituição da remuneração, á título de danos materiais, referentes aos vencimentos compreendido entre a anulação da investidura do autor e sua reintegração, porém negou a concessão de indenização a título de danos morais.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, (9185337 - Pág. 1-18), alegando, exclusivamente, a necessidade de concessão de danos morais para compensar os danos sofridos, por 15 (quinze meses) sem salário, com pandemia, desempregado, com contas atrasadas, em decorrência da exoneração, além ter sido humilhado e emocionalmente abalado de forma injusta e indevida.

A parte requerida também interpôs
recurso de apelação,
(ID 9185339 - Pág. 1-27), alegando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em vista de
error in procedendo
na declaração da revelia, eis que considera que a contestação não foi apresentada de forma intempestiva e, no mérito,
alega que a exoneração do servidor se deu em virtude de o curso de pós graduação lato sensu em Gestão do trabalho pedagógico apresentado pelo autor não ter sido acompanhado com a comprovação da experiência mínima de 02 (dois) anos laborais com ínicio após a conclusão da pós-graduação, além de não possuir diploma de graduação em pedagogia, para assim suprir as necessidades impostas pelo edital do concurso público.

Conforme certidão juntada aos autos, apenas a parte requerente apresentou contestação, embora ambas tenham sido intimadas para contrarrazoar (ID

9185345 - Pág. 1).

Coube-me relatoria por distribuição, que o recebi apenas no efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC (ID 8816917 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 1º Procuradora de Justiça Cível, em exercício, o Dr. Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo indeferimento do Apelo da requerida Prefeitura de Capanema, por entender que o servidor cumpriu os pré-requisitos do edital para preenchimento da vaga e, quanto ao recurso da requerente, consiste em compensação por danos morais, deixou de emitir parecer de mérito, por entender que não se faz presente o interesse público primário (ID 10027818 - Pág. 1-4).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelo que passo a apreciá-los.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O requerido alega cerceamento de defesa, sob o argumento de
error in procedendo
quanto a decretação de revelia por apresentação da Contestação na forma intempestiva.

Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, verifica-se que o sistema registrou ciência da citação ao requerido no dia 09.07.2020 e, equivocadamente, contou o prazo de 15 dias para a apresentação de contestação, porém por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, o prazo para manifestação é em dobro, portanto, 30 dias e não 15, que se encerraria dia 20 de agosto de 2020 e a peça contestatória foi apresentada dia 19.08.2020, portanto tempestiva.

Nesse sentido é o dispositivo legal processual civil.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Muito embora, o Juiz primevo tenha fundamentado as razões de decidir nos fatos apresentados na Exordial e, portanto, tendo decretado os efeitos da revelia apenas no plano formal, é bem verdade que houve cerceamento de defesa por conta da não apreciação dos elementos de defesa apresentados pela requerida em fase de instrução probatória, especificamente na peça contestatória. Caracterizando, inevitavelmente, cerceamento de defesa. Situação que conduz à anulação parcial da sentença recorrida, devendo ser mantido no decisum recorrido apenas a decisão liminar que reintegrou o professor às suas atividades laborais, até o exame de mérito da ação, tendo em vista que a referida decisão de tutela antecipada se pautou na análise dos fatos e provas trazidas na Inicial e não na presunção material da revelia.

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTE DE MARABÁ.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA PELO ESTADO DO PARÁ. TEMPESTIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO DA FASEPA
. 1- A contestação do Estado do Pará foi protocolizada tempestivamente, mas por erro do serventuário de justiça, restou consignado incorretamente que transcorreu in albis o prazo de defesa do referido Ente da Federação, devendo ser declarada nula a decisão que decretou a revelia da parte e, por conseguinte, a sentença, a fim de possibilitar a análise dos argumentos elencados naquela peça; 2- Acolhida a preliminar de nulidade da sentença do Estado do Pará fica prejudicada a apelação da Fasepa; 3- Reexame necessário e recurso voluntário do ESTADO DO PARÁ conhecido e provido. Apelação interposta pela FASEPA. Prejudicada. Em reexame, sentença desconstituída (TJ-PA - APL: 00015214120148140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/06/2018).

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REGRESSIVA – CULPA PELA COLISÃO TRASEIRA É APENAS PRESUMIDA
– REVELIA QUE DEVE SER AFASTADA EM VIRTUDE DE SER A CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DEVE SER ANULADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Comprovação da condição de hipossuficiência – Presunção de veracidade das alegações - Deferimento do benefício – Decisão reformada – Recurso provido (TJ-SP - AC: 10047880820208260271 SP 1004788-08.2020.8.26.0271, Relator: Claudio Hamilton. Data de Julgamento: 03/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022).

Porém, em que pese a nulidade parcial do
decisum
recorrido, vejo desnecessário seu retorno a origem, pois a demanda se encontra madura para ser apreciada nesse grau de recurso, conforme Art. 1.013 §3º, IV do CPC/2015. Eis que a requerida apresentou contestação, acompanhada dos documentos que entendeu necessários a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, somado ao fato de que o deslinde da controvérsia prescinde de mais dilação probatória.

DO MÉRITO

No caso em tela, o autor ajuizou a presente Ação de Anulação de Ato Administrativo visando anular ato da administração pública que tornou sem efeito sua posse no Cargo Técnico Pedagógico do Município de Capanema, após instauração de processo administrativo, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos pré-requisitos do edital de abertura do concurso público.

O Autor aduziu que era servidor público municipal, ocupante do cargo Técnico Pedagógico, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em virtude de aprovação (ID 9185293 - Pág. 1) no Concurso Público, Edital 001/2018 da Prefeitura de Capanema, cuja posse se deu em 06.05.2019.

Porém, alega que, no dia 16/09/19, pela Portaria 426/2019, foi instaurado processo administrativo disciplinar que anulou o ato de posse, sob o fundamento de que o requerente não preencheu os pré-requisitos acadêmicos e profissionais do edital de abertura do concurso público, tendo em vista que a experiência laboral do professor foi realizada antes da conclusão do curso de pós-graduação, somado ao fato de o servidor não ter o diploma, especificamente, em graduação ou licenciatura em pedagogia

Nesse sentido, o Prefeito Municipal proferiu o julgamento acolhendo a conclusão do relatório da comissão do Processo Administrativo Disciplinar 001/2019, Portaria 426/2019 que opinou pela declaração de nulidade dos atos de posse e nomeação do Promovente, sob alegação de o ato de posse ser eivados de vício pela falta de atendimento ao item 1.4 que, no entender da comissão processante,

exige que os dois anos de experiência na função pedagógica se inicie após a conclusão do curso de pós-graduado, além de considerar que o edital previa que o cargo fosse ocupado somente por profissionais com o diploma de pedagogia (ID 9185300 - Pág. 1-6).

Tal parecer foi acolhido pelo Prefeito Municipal que anulou o ato de posse do servidor, nos seguintes termos.

Pelo exposto, acolho a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar em todos os seus termos, e declaro a nulidade dos atos de posse e nomeação do candidato Sr. JOSÉ WILLEN BRASIL, conforme previsto nos artigos 20 e 37, §1º da Lei do Funcionalismo nº 4.790/99 c/c as Súmulas 346 e 473 do STF, além da Resolução nº 01, de 15 de maio de 2006 do Conselho Nacional de Educação e Resolução Estadual de Educação nº 001, de 05 de janeiro de 2010, pela falta dos requisitos Legais e pré-requisito editalício para o exercício do cargo de Técnico Pedagógico (ID 9185301 - Pág. 1).

Compulsando os autos, verifico que não prospera a
ALEGAÇÃO RECURSAL DO REQUERIDO
de que a anulação do ato de posse do servidor se deu em consequência do não cumprimento do pré-requisito 1.4 do Edital 001/2019 que, segundo a Administração Pública, exigia que a experiência docente de dois anos se desse após a conclusão do curso de pós-graduação e que o cargo exige a graduação ou licenciatura, exclusivamente, em pedagogia, conforme previsão da Lei de Diretrizes e Base da Educação.

Em análise ao Edital do Concurso nº 001/2018, verifica-se que o certame previa o Cargo de TÉCNICO PEDAGÓGICO cujos pré-requisitos exigem diploma de conclusão de curso de Ensino Superior em Pedagogia
ou
Pós Graduação na área com experiência mínima de 02(dois) anos comprovada.

Conforme documentos da própria Administração Pública Municipal, o servidor apresentou, no momento da posse, o diploma de Licenciatura Plena em Libras e Língua Portuguesa, além de
Pós Graduação em Gestão do Trabalho Pedagógico
e
Declaração de tempo de serviço docente

de quatro anos de experiência
(ID 9185298 - Pág. 1-6).

Compulsando os autos, verifica-se que os diplomas, tanto de graduação como de pós-graduação constam juntados aos autos, acompanhados de Declaração de Tempo de Serviço na área pedagógica (ID 9185305 - Pág. 1).

Assim, ver-se, nitidamente, que o servidor cumpriu as exigências para o preenchimento do cargo conforme edital do concurso, que exigia Graduação em Pedagogia
OU
pós-graduação na área pedagógica, além de dois anos de experiência pedagógica.

Nesse sentido, as razões de decidir do processo administrativo que culminou na anulação do ato de posse do servidor não encontram respaldo no Edital 001/2019 do Concurso Público, pois
em momento algum do edital exige-se que a experiência docente seja iniciada após a conclusão do curso de pós-graduação
, nem exclusividade da graduação em pedagogia.

Nos termos do próprio edital fica clara a exigência de diploma de graduação em pedagogia
OU
de pós-graduação na área, cumulada com experiência docente, sem especificação de que as atividades docentes tenham sido iniciadas após o curso de pós-graduação. Vejamos
ipsis litteris
o ANEXO I do Edital 001/2018 da Prefeitura de Capanema.

CARGO LOTAÇÃO

Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior em Pedagogia
(com habilitação em administração escolar, planejamento, supervisão escolar ou
orientação educacional
ou

Pós Graduação na área + experiência mínima de 02(dois) anos comprovada.

SÍNTESES DAS ATIVIDADES

Atividades pedagógicas em Unidades de Ensino fundamental, médio, ou Educação Infantil ou em nível de Sistema de Ensino.

Assim, não prospera o argumento de aplicação do Princípio de autotutela dos atos administrativos viciados, pois os pré-requisitos do edital não contem abusividade nem mesmo vício de ilegalidade, eis foram reproduzidos
ipsis litteris
do Art. 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, portanto, redundantemente, legais.

Art. 64- A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de
graduação em pedagogia

ou

em nível de pós-graduação
, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.

Da leitura do dispositivo retro, conclui-se, facilmente, que o exercício de atividades decorrentes do cargo de diretor ou gestor de escola, de planejamento, inspeção, supervisão e orientação de educação básica, conforme previsto no edital, exige dos candidatos os seguintes pré-requisitos acadêmicos.

·

Diploma de Graduação em Pedagogia
ou

·

Certificados de conclusão de cursos de especialização, desde que destinados à formação do especialista em educação.

Assim, o princípio da administração pública consistente no poder/dever de rever seus próprios atos não implica no desfazimento de situações constituídas de forma legal, como se representasse um certo arrependimento pautado na mera discricionariedade administrativa.

Por fim, enfatizo que, da leitura do edital do concurso, extrai-se, claramente, dos pré-requisitos que as únicas exigências profissionais para o preenchimento do cargo se resumiam em CURSO DE PEDAGOGIA
OU
PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA, CUMULADO COM 02 ANOS DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA e, nesse sentido, resta incontroverso que o servidor preencheu, sem nenhuma irregularidade, as duas últimas exigências.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, decisões administrativas referentes ao concurso público ficam resguardadas pelo princípio da vinculação ao edital.

Nesse sentido, não pode a Administração Pública, por critérios completamente subjetivos e desvinculados no edital do concurso público, tornar nulo ato de posse que ela mesmo homologou com base nos critérios objetivos do edital que regulou o certame.

Segue julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA
. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA. DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021).

No que tange a
ALEGAÇÃO RECURSAL DO REQUERENTE
de cabimento de danos morais, tenho que a supressão de verba alimentar de servidor público, em consequência de afastamento indevido por ato da Administração Pública, acarreta-lhe evidente prejuízo ao direito de personalidade, motivo pelo qual a conduta gera dano moral a ser compensado.

Nesse sentido, o requerente ficou mais de um ano sem receber sua remuneração por ato ilegal do prefeito do município requerido. Esse fato, por si só, repercute na esfera extrapatrimonial da pessoa, causando-lhe evidentes prejuízos aos direitos a personalidade.

Em relação ao quantum compensatório, tenho que o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) se mostra proporcional ao dano sofrido, não tendo o condão de causar enriquecimento sem causa ao servidor e, por outro lado, é incapaz de causar demasiado ônus para o ente federativo. Ademais, o referido valor é o parâmetro utilizado por essa corte em julgamentos semelhantes.

O termo inicial para contagem da correção monetária do dano moral deve ser a data de fixação do quantum indenizatório, conforme Súmula nº 362 do STJ, com o índice do IPCA-E e quanto aos juros de mora, devem fluir a partir do evento danoso, tendo como índice a remuneração oficial da caderneta de poupança, em observância aos Temas 810 (RE 870947/SE) e 905 do STJ e ao art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
;

Esse é posicionamento dessa Egrégia Corte de Justiça e demais Tribunais Pátrios.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº 00003390720118140030 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS EM FACE DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E ORDEM DE REINTEGRAÇÃO
. SENTENÇA EM AÇÃO ANTERIOR TRÂNSITADA EM JULGADO. DIREITO ÀS VANTAGENS DURANTE O AFASTAMENTO INDEVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM BASE NO RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 906) E SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00003390720118140030 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS.
SERVIDOR REGULARMENTE EMPOSSADO
E EM ESTÁGIO PROBATÓRIO EM VIRTUDE DE DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PROCEDIMENTO ILÍCITO DA MUNICIPALIDADE.
REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CARGO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Dano Material configurado. Direito aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. 2-
Dano Moral in re ipsa
. Proveniente da ilegalidade promovida pelo apelante, o qual extirpou, de maneira ilegal, o direito de trabalhar e receber seus vencimentos, restando configurado, destarte, o nexo causal entre a ação culposa e o resultado, porém, reduzindo a indenização para a importância
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, de forma que não cause a parte enriquecimento ilícito (...) 5- Recurso de Apelo conhecido e parcialmente provido. Por outro lado, recurso Adesivo conhecido para determinar o pagamento do FGTS, desde que observado o prazo quinquenal, durante o exercício do cargo temporário, à unanimidade. (2017.05111039-72, 183.749, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27. Publicado em 2017-11-29)

A REINTEGRAÇÃO DO
SERVIDOR AFASTADO
COM O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE, VALE DIZER, ASSEGURA-SE AO SERVIDOR A RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DE SEUS DIREITOS, INCLUSIVE O DE RECEBER OS VENCIMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO PAGOS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE INDEVIDAMENTE DESLIGADO DO SERVIÇO PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MATERIAL. SEM DÚVIDA ALGUMA, A EXONERAÇÃO INDEVIDA, COM A CONSEQUENTE FALTA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ACARRETA
DANO MORAL IN RE IPSA
. OS DANOS EXPERIMENTADOS PELOS APELADOS DECORRERAM, DIRETA E IMEDIATAMENTE, DA ILEGALIDADE PROMOVIDA PELO APELANTE, O QUAL EXTIRPOU, DE MANEIRA ILEGAL, O DIREITO DE TRABALHAR E RECEBER SEUS VENCIMENTOS, RESTANDO CONFIGURADO, DESTARTE, O NEXO CAUSAL ENTRE Aa1 AÇÃO CULPOSA E O RESULTADO. APELO E REEXAME DE SENTENÇA CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE (TJ-PA - APL: 00004586720098140056 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 17/11/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/11/2014).

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS DEVIDOS - DEMISSÃO INJUSTA. HUMILHAÇÃO E SOFRIMENTO. DANO MORAL. DEVIDO
. 1- O princípio de que a Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não implica no desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e ampla defesa; 2- O servidor reintegrado, em razão da anulação do ato de exoneração, tem direito a recomposição integral de seus vencimentos, acrescidos de correção monetária e juros, em consideração ao princípio da restitutio in integrum; 3- Configurado o dano moral sofrido por aquele que passa em concurso público, toma posse e dias após estar exercendo o cargo é exonerado por mera conduta ilícita e arbitrária do poder público, sem qualquer processo administrativo; 4- Na hipótese, pela natureza do dano moral, se torna difícil ou até impossível, sua prova, daí por que configura-se in re ipsa, ou seja, de forma presumida; 5- O montante fixado a título de danos morais não causa a parte enriquecimento ilícito, mas serve como punição pedagógica ao requerente para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente; 6-
O termo inicial para contagem da correção monetária do dano moral deve ser a data de fixação do quantum indenizatório, conforme Súmula nº 362 do STJ, e quanto aos juros de mora, devem fluir a partir do evento danoso, em observância ao art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;
8- Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002493520088140056 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 24/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL CONCERNENTE AOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS. LIQUIDAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 333, II, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aquele que fica indevidamente sem a contraprestação pelos serviços prestados suporta incontestável danos aos direitos da personalidade, restando configurado o dano moral sofrido, pois a simples retenção indevida dos proventos gera o dever de indenizar por expressa violação ao inciso X, do art. 7º da Carta Magna, sendo pacífica na jurisprudência a questão de caracterizar dano moral a retenção indevida da remuneração de servidor público. 4. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido e Reexame Necessário conhecido e provido. (TJ-AM 00003302420148040000 AM 0000330-24.2014.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 11/01/2015, Primeira Câmara Cível).

EMENTA ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR EFETIVO – REINTEGRAÇÃO NO CARGO – FATO INCONTROVERSO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária, a exoneração indevida de servidor efetivo, privado do cargo e de sua remuneração em decorrência de ato da Administração Pública eivado de nulidade (TJ-MT 00019504820128110032 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO REQUERIDO E NEGO-LHE PROVIMENTO, ao passo que CONHEÇO DO RECURSO DA REQUERENTE E DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de conceder a compensação a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme fundamentação retro. No mais, mantenho a sentença recorrida, no limite da fundamentação lançada ao norte.

O termo inicial para contagem da correção monetária do dano moral deve ser a data de fixação do quantum indenizatório, conforme Súmula nº 362 do STJ, com o índice do IPCA-E e quanto aos juros de mora, devem fluir a partir do evento danoso, tendo como índice a remuneração oficial da caderneta de poupança, em observância aos Temas 810 (RE 870947/SE) e 905 do STJ e ao art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023